Tribunal: STF
Processo: EP 90
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, decorrente da Ação Penal 1.404/DF julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/10/2024 (AP 1404, eDoc. 212).
No presente caso, a apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 18/1/2023 (Pet 10820, eDoc. 3.252, ID: 6acb1fcc), e em 7/8/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (AP 1404, eDoc. 66). 
Em 14/5/2024, decretei a prisão preventiva de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, CPF nº 313.993.428-94 (AP 1404, eDoc. 129). A ré foi presa preventivamente em 6/6/2024 (AP 1404, eDoc. 124) e a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia (AP1404, eDocs. 131-132).
Em 30/7/2025, a defesa da apenada requereu a detração do tempo em que esteve presa provisoriamente e do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar (eDoc. 87).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou  “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 8.1.2023 ao 7.8.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica”, o que acolhi (eDoc. 97). 
Em 19/8/2025, a  Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ - Comarca de São Paulo/SP apresentou atestado de pena (eDoc. 102). 
Em 23/4/2025, a Defesa de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO apresentou pedido de remição, alegando ter a custodiada realizado diversas atividades internamente no presídio de realização do ENEM, leitura de livros, cursos e trabalhos (eDoc. 103). 
Em despacho de 24/09/2025, determinei que fosse encaminhado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais documentos relacionados à remição de pena da apenada (eDoc. 105).
A Secretaria da Administração Penitenciária encaminhou, em 25/09/2025,  os seguintes documentos: atestado de trabalho nº. 3689/2025, referente aos meses de abril a agosto; atestado escolar nº 423/2025, referente aos meses de outubro de 2024, janeiro e abril de 2025; atestado escolar nº 1435/2025, referente ao curso SEBRAE; memorando contendo as notas ENEM PPL 2024; participação da remição por leitura (eDoc. 108). 
Em 31/01/2026, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a apenada é genitora de criança menor de 12 (doze) anos com TDAH (eDoc. 113). 
Em 10/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é: a) pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar; b) pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de 16 dias de sua pena, em razão do exercício de quarenta e oito dias de trabalho; c) pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de quatro dias de sua pena, em razão da leitura de uma obra literária; d) pelo reconhecimento do direito de remição de quarenta dias da pena, em razão da aprovação em duas disciplinas no ENEM – 2024; e) pela intimação do Juízo delegado, para que determine a comprovação da eventual conclusão de cursos profissionalizantes pela apenada” (eDoc. 119), o que acolhi em 12/02/2026 (eDoc. 121).
Em 11/02/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar; homologuei 60 (sessenta) dia de remição; e determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado para apresentar a comprovação de eventuais cursos profissionalizantes realizados (eDoc. 121). 
Em 18/2/2026, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo DEECRIM da 1ª Região encaminhou aos autos documentos para fins de remição referente a DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, por atividade de leitura (eDoc. 126).
Em 23/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito de Débora Chaves Spina Caiado à remição de quatro dias de sua pena, em razão da leitura de uma obra literária” (eDoc. 131).
Em 03/03/2026, homologuei a remição de 4 (quatro) dias de pena (eDoc. 133). 
Em 28/03/2026, a defesa requereu: “a) seja autorizada a visita institucional do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ a apenada DEBORA CHAVES SPINA CAIADO; b) seja oficiada a unidade prisional competente para que proceda o agendamento da visita, observadas as normas de segurança e os protocolos administrativos vigentes” (eDoc. 146).
Atualmente, a sentenciada tem 43 (quarenta e três) anos e cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu 2 (dois) anos 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias da pena.

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a DEBORA CHAVES SPINA CAIADO pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. Gildevanio Ilso dos Santos Diniz, CPF n. 358.069.658-05, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
DETERMINO a expedição de ofício à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente